Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600812-53.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600812-53.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600812-53.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600812-
53.2020.6.16.0061 que, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas prestadas por Eduardo Neimerck Aquiles e, com fundamento no artigo 32,
caput, da Resolução TSE 23.607/19, determinou ao prestador a devolução do montante de R$
120,00 (cento e vinte reais) ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a
contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Eduardo Neimerck Aquiles, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo Partido social Liberal - PSL, no município de Arapongas/PR, desaprovadas face à
impropriedade consistente na ausência de declaração de despesas com serviços de "fotografia e
cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres" junto à
empresa Eleve Design e Comunicação e, por conseguinte, a não comprovação da origem dos
recursos utilizados para pagá-las, visto que os valores correspondentes não transitaram por
nenhuma das contas bancárias abertas para a campanha, totalizando o montante de R$ 120,00
(cento e vinte reais), referentemente à Nota Fiscal 5, não atendido ao disposto no art. 32, § 1º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDUARDO NEIMERCK AQUILES VEREADOR
(RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDUARDO NEIMERCK AQUILES (RECORRENTE)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
657
07/10/2021 14:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.764

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600812-53.2020.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: EDUARDO NEIMERCK AQUILES
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
EMBARGADO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. VÍCIOS
I N E X I S T E N T E S .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

Num. 42718657 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051303900000041694831
Número do documento: 21100714051303900000041694831

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Eduardo Neimerck Aquiles (id.
40816716), em face do Acordão nº 59.337, que recebeu a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da prestação de
contas do candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão quanto ao fundamento
defensivo suscitado no sentido de que o valor absoluto da irregularidade é baixo e incapaz de
oferecer risco à legitimidade e lisura do pleito.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração (id. 42295166).

Em síntese, é o relatório.

Num. 42718657 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051303900000041694831
Número do documento: 21100714051303900000041694831

VOTO

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.ii - Assevera o embargante que o acórdão apresenta omissão, porquanto deixou
de analisar o fato de que o valor total absoluto da irregularidade é extremamente baixo (R$
120,00), sendo, dessa forma, “incapaz de oferecer risco à legitimidade e lisura do pleito porque
não tem como materializar abuso de poder, o que torna irrelevante o percentual envolvido sob
qualquer ótica de exame da suscitada omissão.”

Os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista que constou
expressamente no acórdão embargado que “o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) equivale a
100% do total de recursos, porquanto o recorrente declarou que não houve movimentação
financeira na campanha eleitoral, o que inviabiliza a possibilidade aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.”.

Dessa forma, fato é que o recorrente omitiu gastos correspondentes a 100% das
despesas financeiras de campanha, o que, independentemente do valor, impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque prejudicou a transparência das
contas, nos termos da consolidada jurisprudência. Confira-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA. 100% DO TOTAL DE GASTOS DA CAMPANHA
Num. 42718657 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051303900000041694831
Número do documento: 21100714051303900000041694831

ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO.

1. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e
a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Na espécie, a omissão representa 100% do total de gastos da campanha
eleitoral, não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Desaprovação das contas.

(TRE/PR, PC nº 0602354-66.2018.6.16.0000, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro,
DJe 06/12/2019).

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. DOAÇÃO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Nas hipóteses em que não há má-fé, a insignificância do valor da
irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de contas, devendo ser
observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual que ele
representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato.

3. Na espécie, o total das irregularidades apuradas foi de R$ 50.054,00
(cinquenta mil e cinquenta e quatro reais), quantia que representa 8,06% do total
das receitas arrecadadas. Em face do alto valor absoluto e da natureza da
irregularidade, não há espaço para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade no presente caso. Votação por maioria.

4. Agravo regimental desprovido.

(TSE, AgInst. nº 185620, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE
09/02/2017)

Ademais, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)
Num. 42718657 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051303900000041694831
Número do documento: 21100714051303900000041694831

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão a ser suprida, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados
pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
opostos.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600812-
53.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 EDUARDO NEIMERCK AQUILES VEREADOR, EDUARDO
NEIMERCK AQUILES - Advogados do(a) EMBARGANTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR87846, GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR49649, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 - EMBARGADO: JUÍZO DA 061ª
ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 42718657 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051303900000041694831
Número do documento: 21100714051303900000041694831

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718657 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051303900000041694831
Número do documento: 21100714051303900000041694831